Tribunal: TCU
Processo: 017.430/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3223/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso V e 11 e 43, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II e 260, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos; e b) considerar legais e determinar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria 69270/2020 - Inicial, 88180/2020 - Inicial e 69341/2020 - Inicial de Marco Antonio Silva Gomes, Antonio Roberto Cesario de Sa e Alexandre Henrique dos Santos Avila, respectivamente, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e do artigo 7o, inciso II, da Res. TCU 353/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.430/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Souza Cerqueira (XXX.249.497-XX); Alexandre Henrique dos Santos Avila (XXX.756.617-XX); Antonio Benicio de Castro Cabral (XXX.458.701-XX); Antonio Roberto Cesario de Sa (XXX.758.927-XX); Marco Antonio Silva Gomes (XXX.586.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.